Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-71.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NEXO ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário de 15/04/16 até sua reavaliação médica administrativa, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo da segurada para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, obrigando-se o requerido a pagar à autora as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de salário e/ou benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação. 1.1. Nesta sede recursal, o INSS pede a reforma da sentença para que os pedidos de inicial sejam julgados improcedentes, pois entende que não foi comprovado o nexo causal, sequer a incapacidade laboral da autora.
2. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a apelada preenche os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença ou para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 2.1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos, em razão de acidente do trabalho ou doença profissional, nos termos da Lei no 8.213/91. 2.2. A contingência coberta é a incapacidade para o exercício das atividades habituais, mas que é passível de recuperação ou reabilitação profissional. O benefício cessa com a reabilitação para o trabalho ou com a transformação em aposentadoria por invalidez. 2.3. Para fins de concessão de benefício de caráter acidentário, necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, conforme disposto nos arts. 19, 20 e 21, da Lei no 8.213/91. 2.4. No caso em análise, não restou demonstrada a lesão incapacitante, ou seja, a incapacidade laborativa, ainda que parcial, a ensejar a concessão do benefício. 2.5. Consoante se infere do laudo médico pericial, a apelada não padece de incapacidade laboral, não havendo qualquer resquício de lesão que a impeça de exercer suas atividades profissionais (exclusão do trabalho como agente agressor e causador do agravo à saúde). 2.6. Desse modo, não restando comprovada a incapacidade laboral da segurada, tampouco sua redução, não há se falar em restabelecimento do auxílio-doença, concessão de auxílio-acidente ou conversão em aposentadoria por invalidez, porquanto a comprovação da incapacidade é requisito legal para a concessão dos benefícios postulados, consoante os requisitos estabelecidos pela Lei no 8.213/91. 2.7. Jurisprudência desta Corte: “[...] 1. Se a perícia é categórica em afirmar que a Recorrente não padece de incapacidade, não se reconhece direito a qualquer benefício previdenciário em que se pressupõe a existência de incapacidade para a atividade laborativa. [...] 3. Recurso conhecido e não provido.” (07128345020188070015, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 17/03/2020).
3. Ademais, cumpre esclarecer que o laudo pericial elaborado no Juízo Federal foi realizado em 27/12/17, tendo concluído pela incapacidade temporária da autora, por um período de 4 meses, para as atividades laborais, de modo que não reflete o atual quadro clínico da apelada. 3.1. Além disso, não há como se levar em conta a perícia realizada na Justiça do Trabalho, uma vez que não houve o contraditório do INSS nos autos referentes à elaboração de tal laudo. 3.2. Por fim, vale registrar que a perícia dos presentes autos foi realizada por profissional habilitada, tendo sido esclarecido a contento e suficientemente a matéria objeto da perícia, de modo que não se vislumbra a necessidade de realização de nova perícia, tampouco a complementação da instrução processual. 3.3. Nesse sentido, desnecessário qualquer encaminhamento para reabilitação e, por via de consequência, indevidos os benefícios do auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. 3.4. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da autora.
4. Apelação provida.